Tribunal: TJDFT
Processo: 0748952-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748952-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial (confissão de dívida) ajuizada por CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 53486002), a agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que a confissão de dívida que confere lastro à ação de execução é nula, pois resultado de simulação da qual foi vítima, perpetrada por seu próprio ex-patrono que a representou em outro feito (CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA – OAB DF/26177) em conluio com o respectivo irmão (o ora agravado CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA), visando os valores provenientes de outro processo. Acrescenta que o advogado inicialmente contratado para a sua defesa na presente ação, CLÁUDIO NORTHON ALVARES DE CASTRO – OAB/DF 52.491 (colega de escritório do seu anterior patrono CLEDMYLSON), apontado como conivente na alegada simulação, não apresentou impugnação à presente execução fraudulenta e voluntariamente indicou à penhora o crédito do processo no 0000134-14.2014.5.10.0008, em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF. Salienta que idêntico “modus operandi foi realizado nos autos no 0722406-04.2020.8.07.0001, em que a execução não foi impugnada, sendo realizada unicamente com o intuito de resguardar os valores que a Executada teria a receber na ocasião do inventário, sendo o patrono do caso, o mesmo Dr. Cláudio Northon Alvares de Castro, OAB/DF 52.491. Demais disso, note-se que o Sr. CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA era o advogado da Executada no processo contra o Banco do Brasil e também é o advogado dos Exequentes nas execuções simuladas”. Argumenta que o fato de a procuração outorgada ao patrono inicial CLÁUDIO, ser posterior à citação e conferir poderes específicos para reconhecer a procedência do pedido, configura procedimento padrão que não desabona a simulação acima evidenciada. Alega, no mais, que o periculum in mora decorre das penhoras efetuadas nos autos da ação trabalhista acima referida e da ação de inventário no 0002064-51.2009.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com iminente risco de levantamento dos valores da causa trabalhista já finda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução. Preparo recolhido (ID 53486007). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A agravante reitera a premissa de simulação e consequente nulidade do título exequendo, não reconhecida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de exceção de pré-executividade com pedido liminar apresentada ao ID 167324005, em que alega a executada que foi vítima de simulação por parte do seu próprio advogado (Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira - OAB DF/26177) uma vez que o mesmo simulou uma dívida em nome de seu irmão, a fim de supostamente garantir valores provenientes de outro processo. Afirma que Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira atuou como seu advogo no processo no, 0726074- 51.2018.8.07.0001, em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Aduz que entre o ajuizamento da execução e a decisão que extinguiu o processo no 0726074-51.2018.8.07.0001, o advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira ajuizou duas demandas executórias contra a executada, se utilizando de pessoas do seu círculo de amizades, inclusive de amizade e companheiro de escritório Cláudio Northon Alvares de Castro - OAB/DF 52.491, que foi contratado pela executada para apresentar sua defesa nestes autos, a fim de resguardar o valor de uma indenização que seria recebido pela executada nos autos do processo trabalhista no 0000134-14.2014.5.10.0008, ajuizado em desfavor do Banco do Brasil. Afirma que as execuções simuladas são as objeto dos Processos no 0722406-04.2020.8.07.0001 e 0733901-45.2020.8.07.0001, ambas patrocinadas pelo advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, que atualmente encontra-se suspenso de suas prerrogativas como advogado. Diz que só teve conhecimento da ilicitude da conduta do advogado depois que recebeu a notícia que este havia sido suspenso em razão de crimes e infrações éticas e, ao consultar o patrono que subscreve este petitório, foi informada de que o seu nome havia sido utilizado para a prática de um ato ilícito. Diz ainda que não consta o motivo do débito da confissão de dívida, ou ao menos o objeto do contrato; que também ocorreu simulação nos autos de no 0722406- 04.2020.8.07.0001, em que a execução não foi impugnada, sendo realizada unicamente com o intuito de resguardar os valores que a Executada teria a receber na ocasião do inventário, sendo o patrono do caso, o mesmo Dr. Cláudio Northon Alvares de Castro, OAB/DF 52.491; e que o advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira era o advogado da executada no processo contra o Banco do Brasil e também é o advogado dos exequentes nas execuções simuladas. Ao ID 167324008, juntou revogação da procuração outorgada ao advogado Cláudio Northon Alvares de Castro - OAB/DF 52.491, razão pela qual descadastrado o advogado. Manifestou-se o exequente ao ID 169183055 pela rejeição da exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido Sobre a simulação, diz o § 1o do art. 167 do Código Civil: § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. A execução tem como objeto termo de confissão de dívida (ID 74700201) entre a executada e o exequente CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, datado de 15/02/2020. O advogado da executada, juntou aos autos procuração de ID 76119647, por meio da qual foi munido de poderes, inclusive para reconhecer procedência do pedido, datada de 23/10/2022, data posterior à distribuição da presente execução 15/10/2020. A procuração foi outorgada advogado Cláudio Northon Alvares de Castro para atuar especificamente na presente execução (0733901-45.2020.8.07.0001) e processo no 0722406-04.2020.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A procuração é de data posterior à citação 06/11/2020 (ID 77025668). Sobre o processo no 0722406-04.2020.8.07.0001, vale observar que em consulta aos autos, vê-se que o feito foi extinto por sentença proferida em 17/03/2022, em razão de quitação do débito decorrente de penhora no rosto dos autos de no 0002064-51.2009.8.07.0016 em tramite junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Nos presente autos também ocorreu a penhora do crédito citado, conforme ID 164084437. Naqueles autos não houvera objeção à atuação do advogado Cláudio Northon Alvares de Castro ou alegação do conluio afirmado pela executada. Do relato, vê-se que inexistem indícios da simulação alegada pela executada, com o intuito de lesa-la, pois o termo de confissão de dívida foi devidamente assinado pela mesma e o advogado atuou nos termos dos poderes conferidos na procuração que lhe foi outorgada, após a citação de executada e com poderes específicos para atuar no presente feito. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Primeiramente, causa sim estranheza o fato de ser o Exequente irmão do ex-patrono da executada, que é o advogado dos exequentes nas duas execuções movidas contra a agravante, embora tais execuções tenham sido ajuizadas quando o próprio ainda representava a ora executada agravante na ação de execução n. 0726074-51.2018.8.07.0001 movida pelo Banco do Brasil, que tramitou na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ou seja, ao mesmo tempo que o advogado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA – OAB DF/26177 patrocinava a ora agravante na execução instaurada pelo Banco do Brasil, o próprio passou a patrocinar os exequentes nas execuções contra ela ajuizadas, dentre as quais o presente feito. Referida situação denota que o advogado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, ainda que em processos diversos, representou em juízo clientes de interesses opostos. Tal conduta é, no mínimo, eticamente questionável. Por sua vez, a atuação do advogado CLÁUDIO NORTHON ALVARES DE CASTRO na presente execução e na execução n. 0722406-04.2020.8.07.0001, ao não opor resistência, mas sim indicar à penhora créditos existentes em outras ações, caso seja, de fato, contrária aos interesses da patrocinada, caracteriza, em tese, a figura típica do patrocínio infiel (art. 355, caput, do Código Penal). De outro lado, corroborando o juízo de origem, não se pode ignorar que a procuração com poderes específicos para reconhecer a procedência do pedido foi outorgada em 23/10/2023, após a distribuição da ação em 15/10/2020, ao advogado CLÁUDIO NORTHON ALVARES DE CASTRO – colega do ex-patrono da executada agravante – para atuar especificamente na presente execução e na execução n. 0722406-04.2020.8.07.0001 (ID 76119647 do processo referência). Nesse aspecto, sob o patrocínio do mesmo causídico, CLÁUDIO NORTHON ALVARES DE CASTRO, sobressai não ter a ora executada agravante se insurgido nos autos da execução n. 0722406-04.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, já julgada extinta em razão da satisfação do débito por meio da penhora nos autos do inventário n. 0002064-51.2009.8.07.0016, em tramite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no qual a ora agravante, na qualidade de inventariante, permanece representada pelo advogado CLÁUDIO NORTHON ALVARES DE CASTRO. Sobreleva ainda que o termo de confissão de dívida (ID 74700201 do processo referência), além de subscrito pelo exequente e duas testemunhas, foi devidamente assinado pela executada agravante que sequer questiona a autenticidade da sua assinatura e nem tenta justificar o porquê de ter aposto a sua assinatura no documento que alega ser produto de simulação. Nesse contexto, contrário às razões recursais, imperioso é reconhecer que os elementos carreados aos autos não se prestam a formar convicção de que a confissão de dívida que confere lastro à execução é resultado de simulação. No particular, a comprovação da alegada simulação reclama dilação probatória, pelas vias ordinárias, a ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não cabendo ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, eis precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA, SIMULAÇÃO E NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executiviadade por inadequação, uma vez que a matéria suscitada, que inclui a realização de perícia grafotécnica, requer dilação probatória, inviável de ser produzida na via eleita. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1206227, 07139518720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.242.162/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE). PAGAMENTO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes da Primeira e Segunda Seções.2. Admite-se a exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) nas hipóteses em que é apresentada para alegar fato que caracteriza superveniente ausência de condição da ação executiva, como o interesse de agir. Nessas hipóteses, não se rediscute questão preclusa pela imutabilidade da coisa julgada material, mas se examina matéria de ordem pública. 3. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 647.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Precedente. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator